Tribunal: TJES
Processo: 5007279-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007279-79.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL GOMES IRRTHUM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES INEFICAZES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Gomes Irrthum, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada em ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a medida extrema e pleiteia a revogação da custódia, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, configurando coação ilegal; (ii) definir se há viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, fundamentação concreta baseada em elementos do caso que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta motivação idônea, destacando a gravidade concreta da conduta, o modus operandi e a quantidade e natureza da droga apreendida (1kg de “ice”), além da presença de balança de precisão e expressiva quantia em dinheiro, indicando estruturação para o tráfico e associação criminosa.

5.
O contexto fático revela periculosidade concreta, com indícios de envolvimento habitual e organizado com o tráfico de entorpecentes, autorizando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

6.

A análise judicial da possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas foi expressamente realizada e descartada, com base na insuficiência dessas medidas diante da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva.

7.
A existência de condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não impede, por si só, a prisão preventiva, quando esta encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos.

8.
A custódia cautelar não se confunde com antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência quando fundada em razões legítimas de cautela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva está legitimada quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi da prática criminosa.

2.
A presença de instrumentos típicos do tráfico e de substância entorpecente em quantidade significativa autoriza a segregação cautelar como forma de impedir a reiteração delitiva.

3.
A primariedade e demais condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4.
A análise da adequação de medidas cautelares diversas somente é obrigatória quando ausentes os fundamentos que justifiquem a prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, 315 e 316; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 725170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 994852/SP, Rel. Min. Messod Azulay, j. 13.05.2025; STJ, HC 499.437/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2019; STJ, AgRg no HC 986766/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 21.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007279-79.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL GOMES IRRTHUM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007279-79.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL GOMES IRRTHUM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de

RAFAEL GOMES IRRTHUM
, apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
íza
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
s

artigos 33 e 35, ambos da Lei n°11.343/06.

No entender da ilustre defesa, a custódia cautelar do paciente carece de fundamentação idônea, pois estaria fundada em elementos genéricos e sem a devida individualização dos riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Alega-se, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculo empregatício lícito e conduta social adequada, o que revelaria a inadequação da medida extrema de segregação cautelar.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
H
abeas
C
orpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso
em tela
, o paciente foi preso em flagrante delito, juntamente com um corréu, no interior de um automóvel, com 1kg da substância entorpecente conhecida como
"ice"
, droga sintética de elevado potencial lesivo e valor econômico expressivo, além da apreensão de uma balança de precisão e da quantia em espécie de R$7.179,00 (sete mil, cento e setenta e nove reais). Os elementos materiais apreendidos indicam,
portanto,
não apenas o envolvimento com o tráfico de drogas, mas a provável associação estável e organizada para a comercialização de entorpecentes, razão pela qual o paciente foi denunciado também pela prática do art. 35 da Lei de Drogas.

Em análise detida aos autos, averiguo que a
decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a que manteve a segregação após pedido de revogação, apresenta fundamentação concreta e compatível com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ao destacar a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da conduta, a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como a aparente estruturação para a prática criminosa.

Não se trata, pois, de mera alusão abstrata à gravidade do crime de tráfico de drogas. O que se tem nos autos é uma conduta estruturalmente organizada, em que os agentes transportavam droga sintética fracionada e pronta para venda, acompanhada de instrumentos típicos de mercancia ilícita. A elevada quantidade da substância, aliada à presença de numerário elevado e balança de precisão, são circunstâncias que denotam sofisticação da atividade ilícita e rendimento econômico recorrente, o que autoriza a inferência de que o agente não praticava a conduta de forma isolada ou episódica.

Neste cenário, revela-se razoável a conclusão do
J
uízo
a quo
de que há risco à ordem pública, não só pela lesividade em abstrato do tráfico de entorpecentes, mas sobretudo pelas circunstâncias específicas da ação delituosa e pela possível reiteração da conduta, caso o paciente seja posto em liberdade.

Assim sendo, q
uanto ao argumento da defesa relativo à ausência de fundamentação quanto à inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, importa frisar que o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal exige a análise da substituição da prisão por medidas alternativas apenas quando ausente a necessidade da segregação. No presente caso, contudo, a decisão judicial examinou expressamente a possibilidade, concluindo, de forma motivada, que tais medidas seriam ineficazes frente à periculosidade evidenciada no caso concreto
(ID
: 68822861
):

[...] “
Por fim, considerando a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, mostra-se inviável a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas, notadamente à vista da gravidade concreta do contexto delituoso. Posto isso, em aplicação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, fulcrado na fundamentação supra, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus”.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
justificam, por si sós, a segregação cautelar, quando demonstrado o risco à ordem pública. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg no HC 725170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, Julgado em 05/04/2022, DJe 11/04/2022).

A alegada primariedade e residência fixa do paciente, ainda que relevantes, não são fatores que, por si sós, tenham o condão de impedir a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Trata-se de entendimento pacífico nos Tribunais Superiores:

“
Condições pessoais favoráveis do Agravante, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante de elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar”.

(
STJ,
AgRg no HC 994852/SP, Rel. Ministro MESSOD AZULAY, Quinta Turma, Julgado em 13/05/2025, DJEN 19/05/2025).

Por fim, não prospera o argumento de que a prisão preventiva configuraria antecipação de pena ou ofensa ao princípio da homogeneidade, pois ainda não há sentença condenatória e tampouco se pode afirmar, com segurança, que o paciente faria jus a pena substituível ou regime mais brando, sendo essa análise precipitada e incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. A prisão preventiva tem natureza cautelar e provisória, não se confunde com pena e somente se legitima quando presente fundamento concreto que demonstre a sua necessidade, o que, como visto, está devidamente demonstrado nos autos.

Sobre o tema, cito reiterados julgados proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta."
(HC 499.437/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019).

“
A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida processual justificada por elementos concretos, sem violação do princípio da presunção de inocência”.
(AgRg no HC 986766/SP, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 21/05/2025, DJEN 26/05/2025).

Diante de todo o exposto, verific
o
que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos que revelam risco à ordem pública, gravidade da conduta, e ineficácia de medidas cautelares diversas, de modo que não se constata qualquer ilegalidade, abuso ou desproporcionalidade que autorize a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)